Tribunal: STF
Processo: AI 226835
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta
da prova de tempestividade do RE.
O motivo determinante do fechamento do fórum, quando não
seja de conhecimento obrigatório do Tribunal ad quem, deve estar
devidamente comprovado no traslado do agravo de instrumento, não
admitida a complementação deste no agravo regimental.